Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714390-22.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. LEI DISTRITAL 514/93. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO TJDFT. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil dos credores e das entidades de proteção ao crédito por danos ao consumidor deve ser analisada a partir da cláusula geral da responsabilidade civil do Código de Defesa do Consumidor - CDC, em diálogo com a Lei do Cadastro Positivo, especificamente o disposto no art. 16. Qualquer violação aos deveres impostos aos bancos de proteção ao crédito, a exemplo da comunicação ao consumidor, atrai o regime de responsabilidade do CDC. 2. Todos os atores que contribuem para a dinâmica das entidades de proteção ao crédito devem cuidar para que as exigências do CDC sejam rigorosamente observadas. A omissão do CDC em definir a quem incumbe realizar a comunicação prévia à inscrição deve ser interpretada como silêncio eloquente, diante da importância do assunto, que se concentra no fazer (inscrever regularmente, mediante comunicação prévia ao consumidor) e não em quem irá fazer. Essa posição está em sintonia com o art. 6o, VI, do CDC, que traz o princípio da efetiva prevenção e reparação de danos a direitos da personalidade, além de materializar o dever de cuidado de todos que operam e se beneficiam do sistema de proteção ao crédito. Doutrina 3. Em que pese tal posição, não foi esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ. A Súmula 359 estabelece que a comunicação deve ser anterior ao registro e atribui a responsabilidade ao “órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito”. A responsabilidade por danos materiais e morais, por irregularidade ou ausência de comunicação do devedor, conforme definiu o tribunal, deve ser direcionada contra a entidade de proteção ao crédito. 4. Todavia, no caso do Distrito Federal, há uma particularidade: Lei Distrital 514/93, declarada constitucional pelo Conselho Especial do TJDFT (autos no 2014.00.2.021836-5), determina que a empresa deve realizar a comunicação ao consumidor. Nos termos do art. 3o da lei, cabe a empresa que solicitar o registro a obrigação de expedir, no prazo máximo de 3 dias úteis a contar da indicação para registro, correspondência com aviso de recebimento destinada à pessoa cujo nome tiver sido indicado. 5. Ao lado da norma distrital, persiste a obrigação da entidade de proteção ao crédito de notificar previamente o consumidor - sem necessidade do AR. Não é razoável exigir que regularidade da inscrição se dê pelo cumprimento ou remessa de ambas as notificações; basta a notificação do consumidor inadimplente, ou pelo órgão de proteção ao crédito, previamente ao registro, ou pela empresa solicitante, em até 3 dias úteis após o requerimento de inscrição, com aviso de recebimento. 6. No caso, o banco não apresentou notificação específica referente à inscrição do requerente. A comunicação apresentada não menciona a possibilidade de negativação do autor; aborda apenas a existência da dívida e a possibilidade de cobrança judicial. Também não foi apresentada notificação remetida pelo órgão de proteção de crédito que tenha sido endereçada ao autor. 7. A inscrição do autor em banco de dados de proteção de crédito foi, portanto, irregular. A sentença que determinou a baixa das restrições deve ser mantida. 8. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, e 3o da Lei Distrital 514/93, ao exigir a comprovação de dupla notificação, bem como ao reconhecer a irregularidade da inscrição mesmo diante da existência de notificação comprovada. Acrescenta que o dever de comunicação prévia cabe ao órgão mantenedor do cadastro, e não à fonte fornecedora de dados, nos termos do enunciado 359 da Súmula do STJ. Defende que a norma consumerista visa proteger o consumidor contra registros realizados sem o seu consentimento, mas não impõe formalismos excessivos ou requisitos de conteúdo estrito, como a menção explícita à possibilidade de negativação. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do próprio TJDFT. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 3o da Lei Distrital 514/93, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 43, § 2o, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, o banco não apresentou notificação específica referente à inscrição do requerente. A comunicação apresentada (ID 61067944) não menciona a possibilidade de registro do autor; aborda apenas a existência da dívida e a possibilidade de cobrança judicial. No mesmo sentido, também não foi apresentada notificação remetida pelo órgão de proteção de crédito que tenha sido endereçada ao autor. A inscrição do autor em banco de dados de proteção de crédito foi irregular". (ID 66140917). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021